Tribunal: TJBA
Processo: 0000506-30.2013.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000506-30.2013.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: JOAQUIM ANTONIO EDUARDO

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

MM06

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO DO BEM PELO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por desapropriação indireta, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização em favor do autor, em razão da ocupação de imóvel particular utilizado para construção de via pública.

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa do autor e a inexistência de desapropriação indireta, alegando ausência de comprovação da titularidade do imóvel e inexistência de esbulho possessório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) saber se a ocupação do imóvel pelo Município, sem decreto expropriatório e sem pagamento de indenização, caracteriza desapropriação indireta passível de reparação pecuniária.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois o autor comprovou a titularidade do imóvel mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada sob o nº R-2-6.496, matrícula nº 6.496, constante do Id. 98741616, págs. 3/17.

A CF/1988, em seu art. 5º, XXIV, assegura que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ocorrerá mediante justa e prévia indenização em dinheiro. O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 igualmente garante indenização ao proprietário cujo bem tenha sido ocupado pelo Poder Público, ainda que ausente decreto expropriatório formal.

Restou suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel foi ocupado pelo Município e utilizado para construção de via pública, fato descrito na inicial e não impugnado de forma eficaz pela municipalidade.

A ausência de decreto expropriatório ou de formalização da alegada permuta evidencia a irregular ocupação administrativa do imóvel e caracteriza desapropriação indireta, impondo ao ente público o dever de indenizar.

A jurisprudência do TJBA reconhece que a ocupação de imóvel particular pelo Poder Público, sem observância do procedimento legal expropriatório e sem indenização prévia, configura desapropriação indireta indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC, observadas as respectivas faixas legais, a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da propriedade do imóvel por escritura pública registrada confere legitimidade ativa ao autor para pleitear indenização por desapropriação indireta. 2. A ocupação de imóvel particular pelo Município para finalidade pública, sem decreto expropriatório e sem prévia indenização, caracteriza desapropriação indireta e impõe o dever de indenizar”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 85, §§3º e 11; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8033383-48.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000506-30.2013.8.05.0155
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACARANI e como apelado JOAQUIM ANTONIO EDUARDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.